Tribunal: STF
Processo: Rcl 54646
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 17.7.2022, por Ana Lucia Ferreira da Silva contra ato do juízo da Vara Única da comarca de Serrita/PE. Assevera contrariada a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.



    2. A reclamante narra ter sido “presa em suposto por força de um decreto preventivo, aos 27 DE JUNHO DE 2022, analisando a representação pela prisão preventiva da Reclamante se pauto da extração de mensagens trocadas pelo aplicativo whatsapp, mensagens obtidas antes mesmo da decisão que autorizava a quebra do sigilo de dados. 



    A defesa, por sua vez, requereu, nos autos da representação (processo nº 0000116-60.2022.8.17.7220) e também nos autos do processo nº 0000308-04.2022.8.17.6020 (comunicado de prisão), a substituição da preventiva por prisão domiciliar, realizando a juntada das certidões de nascimento dos filhos menores. 



    O juízo que decretou a preventiva continua silente. 



    (…) A defesa ainda buscou provimento judicial junto ao TJPE, protocolando o HC que tramita sob o nº 0012725-70.2022.8.17.9000, em 11.07.2022, ainda pendente de analise do despacho inicial. 



    Douto Ministro, a presente Reclamação tem o intuito de garantir a efetividade das decisões desta Suprema Corte, salientando que a Reclamante se encontra presa há 22 (vinte e dois) dias” (grifos nossos).



    Alega preencher os requisitos para a concessão da prisão domiciliar. Afirma ter “três filhos menores de doze anos, todos necessitam de cuidados especiais que somente a genitora é capaz de suprir. 



    Destarte, merece destaque o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta à infância, insculpidos no artigo 227 da Carta Magna, bem como no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ocupando assim uma – posição central no ordenamento jurídico brasileiro, motivo pelo qual devem ser levados em consideração em se tratando de genitora presa com filhos menores sob sua responsabilidade. 



    Aliado a este entendimento, o art. 318, V, do Código de Processo Penal autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) concessão de LIMINAR para determinar a imediata conversão da prisão preventiva decretada em desfavor da Paciente, por prisão domiciliar, com fulcro no art. art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal;



    b) Ao final, após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvido o Ministério Público Federal, seja concedida a ordem impetrada, confirmando-se a liminar”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco na presente ação se o juízo da Vara Única da comarca de Serrita/PE teria contrariado a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível a reclamação na qual se aponte como paradigma julgamento de habeas corpus coletivo, como se tem na espécie.



    Ao julgar o Habeas Corpus coletivo n. 143.641, a Segunda Turma assentou que, “nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.



    Ao negar seguimento à Reclamação n. 33.609, o Ministro Luiz Fux decidiu:



    “A presente reclamação é manifestamente incognoscível.



    Deveras, no julgamento do HC nº 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, materializador de habeas corpus coletivo, restou expressamente assentado que, nas hipóteses de descumprimento da referida decisão, a ferramenta a ser utilizada deve ser o recurso, e não a reclamação.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 30.309, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/6/2018, Rcl. 30.704, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 08/06/2018, Rcl 29.892, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/3/2018” (decisão monocrática, DJe 12.3.2019).



    Confiram-se também as decisões monocráticas: Rcl n. 33.393, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.2.2019; Rcl n. 33.222, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2019; Rcl n. 33.219, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.2.2019; Rcl n. 33.109, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.2.2019; e Rcl n. 50.399, de minha relatoria, DJe 17.11.2021.



    Na mesma linha é também, por exemplo, o seguinte julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INSTRUMENTO INADEQUADO PARA OS FINS PRETENDIDOS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC COLETIVO 143.641/SP. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir a ação reclamatória como sucedâneo recursal, haja vista que ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal’ (Rcl 4.381/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). III – No julgamento do HC coletivo 143.641/SP, ora invocado como paradigma pela reclamante, o Plenário decidiu que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 32.711-AgR, Relator o o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.2.2019).



    6. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia na espécie, é de se anotar que, como afirmado na inicial da presente reclamação, a defesa apresentou na origem o pedido de prisão domiciliar. O juízo que levou a efeito o cumprimento do mandado de prisão preventiva da reclamante restringiu-se a analisar a legalidade dessa prisão e resguardar a incolumidade física da agora paciente. Afirmou que, quanto ao pedido de concessão da custódia domiciliar, esse pleito deve ser apreciado pela autoridade reclamada, juízo natural do Processo n. 0000116-60.2022.8.17.7220 em que decretada a prisão preventiva:



    “(...) Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEVE SER HOMOLOGADO o presente auto de cumprimento de mandado de prisão de ANA LUCIA FERREIRA DA SILVA.



    Quanto ao requerimento de substituição da prisão preventiva por domiciliar formulado, entendo que a apreciação do referido pleito compete ao juiz natural da causa, sendo este quem deve (re)avaliar os requisitos da prisão cautelar por ele decretada, devendo o presente ato de audiência de custódia se ater à regularidade do cumprimento do mandado de prisão preventiva.



    Assim, abstenho-me de apreciar o pedido formulado pela Defesa de prisão domiciliar.



    Dê-se ciência ao Ministério Público, à Defesa da autuada e à DEPOL salgueiro.



    A presa deverá ser recolhida na unidade prisional mais adequada ao caso concreto, conforme determinação do Juízo Natural ou por orientação da SERES”.



    A defesa também postulou a concessão de prisão domiciliar com a impetração do Habeas Corpus n. 0012725-70.2022.8.17.9000 no Tribunal de Justiça de Pernambuco, em 11.07.2022, “ainda pendente de análise do despacho inicial”. 



    Está demonstrado nestes autos que o pedido de prisão domiciliar, deduzido na presente reclamação, está pendente de apreciação pela autoridade reclamada e em segunda instância. Não estão evidenciados na espécie elementos que permitam concluir, de imediado, o preenchimento dos requisitos para a postulada substituição da prisão preventiva da reclamante pela custódia domiciliar. O pedido de concessão da prisão domiciliar da reclamante não foi efetivamente negado e será decidido nas instâncias antecedentes pelas autoridades competentes, não havendo se cogitar de manifesta ilegalidade na espécie.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora